Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719783-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA AGRAVADO: ALEXANDRE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTÓRIA contra a decisão de ID n.o 193426748 - PJe-1, proferida nos autos do processo de Cumprimento de Sentença n.o 0705798-19.2020.8.07.0004, que determinou a suspensão do processo, ante a inércia da parte agravante em indicar bens penhoráveis. Em suas razões de ID n.o 59121844, sustenta o agravante que não foi intimado a dar prosseguimento ao feito após as pesquisas infrutíferas, e que aguardava intimação, mas foi surpreendido com a suspensão do feito sem a sua manifestação. Aduz que foi atravessada petição com pedido de penhora sobre os direitos de um imóvel localizado na Ponte Alta do Gama, que sequer foi analisado pelo d. Juízo a quo, conforme petição de ID n.o 184972918 PJe-1. Assevera, ainda, que o prazo de suspensão do cumprimento de sentença deveria ser de 10 anos e não de 5 anos, conforme estabelecido na decisão, requerendo sua reforma. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, possibilitando o prosseguimento da execução e a constrição de bens do executado. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 59121846). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem a relevância da fundamentação. Não restam dúvidas de que o processo de execução/cumprimento de sentença pode ser suspenso ante a falta de bens penhoráveis ou a não localização do executado, nos exatos termos do art. 921 e seus incisos, do CPC. Porém, no caso dos autos, a d. Magistrada a quo sequer intimou a parte exequente a se manifestar quanto às diligências infrutíferas realizadas e determinou a suspensão do feito. Ademais, o agravante informa ainda que foi atravessada petição com pedido de penhora sobre os direitos de um imóvel localizado na Ponte Alta do Gama, que sequer foi analisado pelo d. Juízo a quo, conforme petição de ID n.o 184972918 PJe-1. Muito embora conste da decisão que “Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo.”, verifica-se que a parte exequente/agravante não foi intimada, restando, assim, prejudicada em relação à citada decisão. Até porque, como se depreende de sua fundamentação, o agravante aguardava justamente sua intimação para reforçar o pedido de penhora do imóvel, que não foi analisado. A reforma da decisão agravada é medida que se deve impor para que a execução flua normalmente e a parte exequente seja intimada a dar prosseguimento ao feito, inclusive ante o pedido de penhora de imóvel que não foi analisado. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC, para manifestação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador